Tribunal: STF
Processo: HC 214126
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Thiele Araújo Silveira em favor de Pedro da Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 728.253/PR.



    Adoto o relatório do ato coator (eDOC 17):



    “Extrai-se dos autos que o paciente responde a ação penal pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, I e V, e no art. 155, § 4º, IV, ambos do Código Penal, ocorridos em 25/10/1995.



    O acusado, citado por edital, não compareceu ao interrogatório, tendo sido decretada a revelia, em 10/8/2000, seguindo-se a instrução processual com nomeação de defensor, inclusive, com prolação da decisão de pronúncia.



    Em 20/4/2009, foi declarada a nulidade do processo, ao argumento de que ação penal e o prazo prescricional deveriam ter sido suspensos, nos termos do art. 366 do CPP, assim o fazendo a magistrada processante, decretando também a prisão preventiva do ora paciente, cujo mandado de prisão somente foi cumprido no final de 2021.



    O Ministério Público, em 30/9/2021, requereu a revogação da nulidade, tendo o Juízo de primeiro grau, em 7/12/2021, tornando sem efeito a decisão de suspensão do feito, revalidando todos os atos processuais que tinha sido anulados.



    Sob o argumento de que haveria operado preclusão pro judicato, diante da ausência de impugnação do Ministério Público da decisão proferida em 2009 - que nulificou parte da ação penal, a defesa apresentou correição parcial perante o Tribunal de origem, que a julgou improcedente, nos termos do acórdão de fls. 876-881 (e-STJ)”. (p. 1)



    “Neste writ, a defesa alega, em suma, a existência de constrangimento ilegal em face do acusado, decorrente de tumulto processual, visto que ‘o representante Ministerial foi devidamente intimado de tal decisão e quedou-se inerte [...] nada mais nada menos que 12 (doze) anos após a decisão – insurge-se o Ministério Público, tendo a Magistrada de piso acatado tal pleito, revogando a decisão e convalidando os atos subsequentes’.



    Pondera que operou preclusão pro judicato.



    Aduz que mesmo nas questões de nulidade absoluta faz-se necessário manifestação da parte no momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual.



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja suspenso o curso da ação penal, tendo em vista que a sessão plenária está marcada para 29/4/2022 e, no mérito, que seja declarada nula a decisão que revogou, após 12 anos, decisão de nulidade e suspensão do feito. 



    A liminar foi indeferida.



    Prestadas as informações, o Ministério Público Federal opina pela concessão da ordem, ao argumento de que ‘a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem-se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’”. (p. 2)



    Nesta Corte, reiteram-se os pedidos formulados àquele Tribunal.



    O impetrante nota que a sessão de julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri está marcada para o próximo 29 de abril. (eDOC 13, p. 2)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ. (eDOC 24)



    Foi protocolado tempestivo agravo interno contra o ato coator, ainda não julgado.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, que negou provimento a correição parcial da Defesa.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação da decisão impugnada:



    “Conforme se verifica, o Juiz processante, em decisão de 20/4/2009, aplicou equivocadamente o art. 366, do CPP, já com sua redação modificada pela Lei n. 9.271/96, na medida em que o delito ocorreu em 26/10/1995 (precedente). Demais disso, verifica-se que, embora o acusado tenha sido citado por edital, ele constituiu advogado. Entretanto, não se atentando a esses fatos, o Juízo de primeiro grau declarou a nulidade dos autos a partir das fls. 531 e determinou a suspensão do feito e do prazo prescricional.



    Posteriormente, em 7/12/2021, percebendo que o feito estava suspenso erroneamente, o Juízo da Vara Criminal de Ubiratã/PR, acolhendo pleito do Ministério Público, revogou aquela decisão e convalidou os atos, determinando o prosseguimento da ação penal (e-STJ, fl. 835- 844).



    No presente caso, diante da situação posta, verificando que descabia a suspensão do feito, para restabelecer a tramitação do processo cabia ao Juiz determinar seu regular prosseguimento através da prolação de nova decisão, ainda que para isso fosse necessário revogar uma decisão proferida há 12 anos.



    Consoante dito, na hipótese, não havia razão para a suspensão do processo. Ora, o réu foi citado por edital, foi decretada a revelia e houve a constituição de advogado, fazendo-se mister o prosseguimento da ação penal, não tendo o ora paciente, sequer demonstrado a ocorrência de qualquer prejuízo”. (eDOC 17, p. 4)



    O impetrante frisa – o que é verdadeiro – que a autoridade coatora apenas afirmou o equívoco da decisão de 2009, porém não enfrentou a tese de preclusão ante o transcurso do tempo. (p. 10)



    Não vislumbro, todavia, ilegalidade flagrante na revisão por parte do mesmo juízo do anteriormente decidido. A preclusão pro judicato não tem previsão legal nem contornos firmemente estabelecidos na jurisprudência, de modo que a prévia definição da controvérsia no Superior Tribunal de Justiça é pressuposto para sua análise por parte desta Corte. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula nº 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 212.878 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Supressão de instância. Nos termos do artigo 102, i, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar “habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior”. Necessidade de pronunciamento colegiado no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ausente manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão. 4. Agravo improvido”. (HC 212.453 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2022)



    Destaca-se que, conforme assentado pelas instâncias anteriores, “apesar de o corrigente não ter comparecido pessoalmente ao processo, encontrava-se, desde o início, devidamente representado por advogado constituído”. Assim, “o feito não pode permanecer suspenso deforma indefinida quando sequer deveria ter sido suspenso”.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, e salvo melhor juízo em eventual novo pedido de habeas corpus nos termos da competência constitucional da Corte, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente